Tribunal: TJSP
Processo: 1040324-50.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO
Placas Mercosul – Envio e recepção eletrônica de códigos-chave – Preço público – Cobrança – Afastamento – Impossibilidade:

– A cobrança de valores para o fornecimento do código de emplacamento é legítima e tem natureza de preço público.